Tribunal: STF
Processo: ARE 1569370
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de cda. Issqn. Atividade acessória. Crédito e fomento.  Incidência da Súmula 279 do stf. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 156, inciso III, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



     5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.